Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-84.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. FATO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR À DENÚNCIA OU QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e sob os prazos fixados pelo Código Penal sendo que, em tais casos, o marco para a contagem do prazo não pode “ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”, conforme §1o do art. 110 do Código Penal, cuja redação, modificada pela Lei no 12.234, de 2010, é aplicável ao caso pois, ainda que não sendo possível precisar a data exata, as condutas foram praticadas entre 2012 e 2013. Desse modo, ainda que as rés apelantes tenham sido condenadas à pena de um ano de reclusão, uma vez que não transcorreu o quadriênio entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença penal condenatória (art. 117, IV, do Código Penal), não há que falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição das rés apelantes, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que elas, com a participação de terceiro atuando como “laranja”, deram início ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos, principalmente por meio de elaboração de plantas com divisão de lotes na área, de confecção de cessões de direito falsamente criadas para simular a cadeia dominial e a legalidade das vendas, e de abertura de ruas no local com a colocação de estacas e cercas.
3. Uma vez que os fatos comprovados se amoldam perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79, pois se trata de início de parcelamento com inexistência de título legítimo de propriedade, afasta-se a tese de atipicidade da conduta.
4. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que eventual análise acerca da miserabilidade econômica das condenadas competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Apelações conhecidas e não providas.